Tribunal: TJES
Processo: 5000712-04.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000712-04.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIMARIO DO VALE BRUM

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DÍVIDA DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO LEGAL DOS PRAZOS DURANTE A PANDEMIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência de prescrição e condenando o réu ao pagamento de R$ 16.835,09, acrescido de correção monetária, juros moratórios, custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade, tornando-o inadmissível; (ii) estabelecer se está prescrita a pretensão da financeira de cobrar dívida decorrente de cartão de crédito, com base na contagem do prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O recurso de apelação não incorre em violação ao princípio da dialeticidade, pois impugna de forma clara e específica os fundamentos da sentença, especialmente quanto à ausência de prescrição e aos efeitos da demora na citação, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.
4.
A prescrição quinquenal para cobrança de dívidas oriundas de faturas de cartão de crédito, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, tem como termo inicial o vencimento da última fatura inadimplida, ocorrido em 10 de junho de 2017.
5.
A ação foi ajuizada em 27 de janeiro de 2022, dentro do prazo prescricional, se considerada a suspensão dos prazos de 12 de junho a 30 de outubro de 2020, conforme art. 3º da Lei nº 14.010/20.
6.
O recolhimento tempestivo das custas e a citação ordenada em momento posterior não afastam o efeito interruptivo da prescrição previsto no art. 240, §1º, do CPC, nos termos da Súmula 106 do STJ.
I
V. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.
9.
A prescrição quinquenal para cobrança de dívida de cartão de crédito inicia-se no vencimento da última fatura inadimplida.
10.
A suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei nº 14.010/20 deve ser computada na contagem do prazo prescricional.
11.
O recolhimento tempestivo das custas, ainda que a citação ocorra posteriormente, preserva o efeito interruptivo previsto no art. 240, §1º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade para CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a apelada arguiu que o recurso de apelação de Elimário do Vale Brum carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do consumidor com a r. sentença, haja vista que ataca o não reconhecimento da prescrição quinquenal ante a suposta ausência do efeito interruptivo da citação por conta da demora da financeira em recolher as custas da diligência do oficial de justiça. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIMÁRIO DO VALE BRUM
em face da r. sentença do evento (evento 9407129), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na ação de cobrança movida por
DACASA FINANCEIRA S/A
em desfavor do ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que não houve a prescrição quinquenal, já que a última fatura inadimplida venceu no dia 10 de junho de 2017, enquanto a ação foi proposta no dia 27 de janeiro de 2022.

Asseverou que “
o fato de o contrato se revelar na modalidade por adesão não traduz, só por si, a existência de cláusula contratuais abusivas. Há que se comprovar, efetivamente, a nulidade pretendida e/ou a abusividade alegada.
” (evento 9407127).

Por fim, condenou o requerido/apelante ao pagamento da quantia de R$ 16.835,09 (dezesseis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e nove centavos), devidamente atualizada monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros moratórios a partir da citação.

Além disse, condenou o demandado/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém, suspendeu a exigibilidade da cobrança de acordo com o art. 98, §3º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo do apelante, não merece prosperar a tese da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança da financeira apelada, na medida em que a última fatura do cartão de crédito venceu no dia 10 de junho de 2017 (evento 9407097), enquanto a demanda foi proposta no dia 27 de janeiro de 2022 (evento 9407090).

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte que o termo inicial da prescrição (art. 206, §5º, inciso I, do CC) da cobrança de débitos do cartão de crédito ocorre a partir do vencimento da última fatura, já que cuida de obrigação de trato sucessivo, vide os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. DOCUMENTOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão de cobrança de dívida oriunda de faturas de cartão de crédito prescreve em cinco anos, conforme o art. 206, §5º, I, do Código Civil, contado a partir do vencimento da última fatura inadimplida.
Demonstrada a origem e a legitimidade do débito por meio de faturas e planilha de detalhamento, revela-se idônea a documentação apresentada para embasar a cobrança. A relação jurídica originada do uso do cartão de crédito dispensa assinatura formal de contrato, bastando o uso para caracterizar a adesão às condições contratuais. Inexistindo elementos que infirmem a veracidade dos documentos apresentados pela credora, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5000397-64.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 16/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE MÚTUO – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DA OBRIGAÇÃO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 5º, I, DO CC – NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não pairam dúvidas de que o instituto da prescrição visa reprimir a inércia do titular do direito, incentivando-o a tomar as providências que possibilitem o exercício de seu direito dentro de um lapso temporal razoável. 2.
Considerando que termo a quo para contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última prestação e, a teor do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, forçoso reconhecer que a pretensão aqui vertida não resta prescrita.
3. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5001218-05.2021.8.08.0014; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Sessão de Julgamento: 06/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS – PRESCRIÇÃO – ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – CINCO ANOS – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular é de 5 (cinco) anos. 2. Caso concreto que trata-se de dívida de faturas de cartão de crédito, ou seja, de trato sucessivo, motivo pelo qual, o termo inicial da prescrição é o vencimento da última fatura – 10/02/2019. Logo, diante do ajuizamento da ação em 16/05/2022, deve ser afastada a prescrição.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 5011525-18.2022.8.08.0035; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO; Sessão de Julgamento: 04/09/2023)

Impende destacar que as custas prévias foram quitadas no dia 18 de abril de 2022 (evento 9407108) e que o fato de despacho que ordenou a citação ter sido proferido no dia 28 de setembro de 2022 (evento 9407109) não afasta a incidência do efeito interruptivo previsto no art. 240, §1º, do CPC, sob pena de afronta à Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Acrescente-se, ainda, que o recorrente não se atentou para o fato de que o art. 3º da Lei nº 14.010/20 suspendeu a contagem dos prazos prescricionais no período de 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020, o que reforça a inviabilidade do reconhecimento do lustro do art. 206, §5º, inciso I, do CC em desfavor da apelada. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO FENERATÍCIO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART.206, §5º, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. ACTIO NATA. CONTAGEM A PARTIR DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DE ESCOAR O PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em ocorrendo a decomposição do mútuo feneratício em parcelas mensais e sucessivas, no caso de inadimplemento do mutuário, o termo inicial do lustro prescricional previsto no art.206, §5º, Inciso I é a data do vencimento da última prestação. Precedentes do STJ. 2.
A Lei Federal nº 14.010/20, que implantou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) para tratar das relações jurídicas decorrentes da pandemia do COVID-19, dispôs, nos termos do art. 3º c/c art. 21, que a suspensão ou impedimento de contagem dos prazos prescricionais obedeceria o interregno de 12/06/2020 a 30/10/2020. 3. Considerando o vencimento da última parcela do contrato de mútuo em 28/05/2016, a contagem do lustro correspondente (206, § 5º, I do Código Civil) findou-se em 15/10/2021, considerando a suspensão atribuído pela Lei Federal nº 14.010/20; assim, visto o ajuizamento da ação em 31/03/2021, não há que se falar em prescrição.
4. Para concessão da assistência judiciária gratuita, não basta mais apenas alegar hipossuficiência, sendo preciso que a parte demonstre cabalmente a necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa. 5. Na hipótese de não apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, por outro lado, havendo o pagamento das custas recursais, não constatados os requisitos ensejadores do deferimento da benesse, mister seu indeferimento. 6. Recurso parcialmente provido. Sentença cassada. (TJES; Classe: Apelação 0006251-31.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 20/07/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, considerando labor adicional do causídico da financeira apelada, ao apresentar contrarrazões ao recurso, e que não foi alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem, o apelante deverá suportar os honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

Esclareço que a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, com arrimo no art. 98, §3º, do CPC, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, já que o recorrente milita amparado pela gratuidade de justiça.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.